Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728988-83.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, EDSON SEBBA AGRAVADA: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DESPACHO SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e EDSON SEBBA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressaltam que os julgados apontados no dissídio pretoriano não são do mesmo tribunal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018